Tribunal: TJDFT
Processo: 0038472-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0038472-81.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MB ENGENHARIA SPE 005 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: ERASMO VIEIRA SANTANA D E S P A C H O Conforme manifestação da parte recorrida, apresentada no ID Num. 14081287, não houve acordo. Assim, mantenha-se o processo em pauta para julgamento. P.I. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador